Tribunal: TJMT
Processo: 0008125-55.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008125-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERLEY ASSIS DOS SANTOS - CPF: 930.053.341-04 (APELADO), DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - CPF: 827.608.291-20 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA - MANUTENÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
REDUÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A permanência de anotação do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, mesmo após o pagamento da dívida, configura falha na prestação de serviço (ilícito civil), cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que
atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Aymore crédito, financiamento e investimento S/A
,

objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais promovida por
Wanderley Assis dos Santos
, condenando o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a contar do efetivo prejuízo. Condenou, ainda, a empresa ré, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que, além da negativação ter ocorrido de forma absolutamente lícita, o montante fixado a título de danos morais é elevado para o caso em tela, razão pela qual pede a redução do valor, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 58875988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou a presente
ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. objetivando o reconhecimento da inexistência da dívida, bem como a fixação de indenização por dano moral, ante a manutenção do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, apesar de passados 06 (seis) meses da quitação do Contrato de Financiamento nº 20016042547.

O juízo
a quo

julgou procedente os pedidos, para confirmar a liminar concedida na decisão de ID. 16974942, condenando o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a contar do efetivo prejuízo.

Irresignado, o apelante alega, em síntese, que
, além da negativação ter ocorrido de forma absolutamente lícita, o montante fixado a título de danos morais é elevado para o caso em tela, razão pela qual pede a redução do valor, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

É incontroverso nos autos que os litigantes procederam com a renegociação de uma dívida no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme se denota do boleto colacionado sob ID. 58875966, juntamente com o comprovante de pagamento e e-mail informando a aludida quitação.

No entanto, apesar da renegociação da dívida e pagamento por parte do autor/apelado em 17/10/2014, o apelante não procedeu com a retirada do seu nome do órgão de proteção ao crédito, apesar de passados 06 (seis) meses do acordo entabulado, conforme cópia de consulta ao registro do SPC realizada em 14/04/2015 (ID. 58875966 - Pág. 6).

Ante aos fatos narrados, não há falar em exercício regular de direito, já que, conforme breve retrospecto, o credor se omitiu em promover a baixa do débito no SPC, mesmo após o pagamento integral da dívida, sem demonstração de inadimplência superveniente pelo consumidor.

Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu o TJMG, bem como o TJRJ,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA COM O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS PREVISTAS NO ACORDO - OMISSÃO DO CREDOR EM EXCLUIR A NEGATIVAÇÃO EM CINCO DIAS ÚTEIS - NOVA NEGATIVAÇÃO COM BASE NA MESMA DÍVIDA - ILICITUDE DAS CONDUTAS - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO -
Renegociada a dívida do consumidor e efetuado o pagamento da integralidade das parcelas previstas no acordo, cumpre ao credor, no prazo de cinco dias contados do pagamento da última parcela (súmula 548 do STJ), providenciar o desfazimento da negativação lastreada na referida dívida,
sendo-lhe vedado, por óbvio, realizar nova inscrição em cadastro de inadimplentes com base no mesmo débito - Deduzida sem lastro probatório e contra as máximas da experiência, não merece acolhida a alegação de que o acordo de renegociação celebrado entre as partes deixou de abranger parte da dívida do autor -
Operam-se in re ipsa os danos morais decorrentes de manutenção indevida de negativação e de nova inscrição realizada com base em dívida já paga,
sabido, por experiência comum, que o registro desabonador antijurídico, abalando injustificavelmente a credibilidade social do atingido, ofende-lhe direito da personalidade - Pela extensão do dano gradua-se o valor da indenização por danos morais no direito brasileiro (artigo 944 do Código Civil), mostrando-se adequado o quantum que guarda compatibilidade com sua finalidade compensatória, sem implicar enriquecimento ilegítimo do ofendido.”
(TJ-MG - AC: 10431170039223001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 17/06/2020, Data de Publicação: 22/06/2020) (destaquei)

“Obrigação de fazer e indenizatória.
Pagamento de dívida após celebração de acordo. Manutenção da negativação do nome do autor ilegítima. Falha na prestação de serviço. Dano moral que se reconhece.
Manutenção da sentença. 1. Se o banco celebra acordo no qual se compromete em retirar o gravame do nome do autor dos cadastros negativos de crédito, a sua inércia caracteriza falha grosseira na prestação de serviços, gerando o dever de indenizar. 2. Valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 que se mostra até aquém do patamar adotado pelo Colegiado em casos análogos, que se mantém por ausência de recurso do autor. 3. Recurso desprovido.”
(TJ-RJ - APL: 00499020220148190203 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 6 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 13/12/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/12/2017) (destaquei)

Portanto, restou comprovada a responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pelo autor/apelado, pois a situação retratada desborda o mero dissabor, justificando, com fundamento nos arts. 186 e 944, do CC/2002, uma verba indenizatória, já que o recorrido teve seu nome indevidamente mantido em órgãos de proteção ao crédito.

Em relação ao
quantum
indenizatório, c
onsolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor, impedindo, ainda, reiterada conduta abusiva.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

É consagrado o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral
”. (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

No caso, tem-se que o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem ultrapassa a média fixada neste Sodalício em casos análogos, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que atende o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: 1001800-55.2017.8.11.0006, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020; 1016071-90.2019.8.11.0041, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020.

Ante o exposto
,
dou parcial provimento ao recurso
,
apenas para reduzir o montante fixado à título de
danos morais
para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020